Tribunal: TJDFT
Processo: 0722835-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0722835-95.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. Recebo a emenda (id 73018191) à inicial. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar (id 72668328), impetrado contra ato supostamente ilegal atribuído ao Secretários de Governo e de Segurança Pública, do Distrito Federal, consistente na limitação do horário de funcionamento de distribuidoras de bebida, nos termos da Portaria Conjunta 01/25. A impetrante informa que é uma empresa legalmente estabelecida, exercendo regularmente suas atividades comerciais no segmento de venda varejista de bebidas, com sede em Ceilândia, sendo dedicada exclusivamente à comercialização de bebidas para consumo fora do estabelecimento, bem como à venda de artigos para churrasco. Alega que a referida Portaria, ao limitar o horário de funcionamento das distribuidoras de bebidas até 0h, causa-lhe grave prejuízo, esclarecendo que tinha anterior autorização da Administração Regional de Ceilândia, por meio da Ordem de Serviço 128/22, que permitia o funcionamento de estabelecimentos que comercializam bebidas alcoólicas até a meia-noite, de domingo a quarta-feira, e até as 2h, de quinta-feira a sábado, considerando-se o perfil estritamente comercial e de baixo impacto do estabelecimento. Afirma que a restrição imposta desconsidera que cumpre todas as exigências legais e que não há indícios de perturbação da ordem pública. Ressalta que o ato normativo, ao restringir exclusivamente o funcionamento de distribuidoras de bebidas, excluindo bares, restaurantes, lanchonetes e similares, que igualmente comercializam bebidas alcoólicas e operam em horários noturnos, cria discriminação sem justificativa razoável ou técnica, o que afrontaria os princípios da princípios da legalidade, isonomia, livres iniciativa e concorrência, bem como da proporcionalidade e razoabilidade. Aponta risco de lesão a direito líquido e certo, na medida que a redução do horário de funcionamento afeta sua clientela habitual e compromete sua sustentabilidade econômica, sem respaldo em fatos ou circunstâncias que justifiquem a restrição. Requer segurança limiar consistente na suspensão dos efeitos da Portaria Conjunta 01/25 a seu favor, permitindo-lhe desenvolver suas atividades conforme os parâmetros e horários previamente estabelecidos em seu licenciamento. 2. Não se faz presente o fumus boni juris necessário ao deferimento da liminar. Estabelece a Portaria Conjunta 01/25: “Art. 1o Para efeitos de regulamentação dos artigos 1o e 5o do Decreto no 19.081, de 10 de março de 1998, pelas Administrações Regionais, fica estabelecido como parâmetro de funcionamento das distribuidoras de bebidas no Distrito Federal, em área de uso comercial e mista e em área de uso residencial, o horário limite de 6h a 00h. Parágrafo único. É permitida a prestação de serviços de entrega de bebidas a domicílio (delivery), exclusivamente por meio de aplicativo e mediante portas fechadas, podendo ser realizada em horário diverso do estabelecido no caput, desde que observadas as demais normas e regulamentos aplicáveis. (Acrescido(a) pelo(a) Portaria Conjunta 5 de 20/05/2025).” Para tanto, a Administração valeu-se dos seguintes “considerandos”: “Considerando os dados apresentados em relatórios recentes da Segurança Pública que demonstram a correlação direta entre o funcionamento prolongado de distribuidoras de bebidas e o aumento significativo de ocorrências policiais, incluindo violência urbana, tráfico de drogas, perturbação da ordem pública e acidentes, comprometendo assim o bem-estar e a segurança da população do Distrito Federal; Considerando as competências atribuídas à Secretaria de Estado de Segurança Pública e à Secretaria de Estado de Governo, para formular, coordenar e executar políticas e ações integradas; Considerando a necessidade urgente de disciplinar o horário de funcionamento das distribuidoras de bebidas como medida estratégica essencial ao restabelecimento e manutenção da ordem pública, como estratégia para atender o Decreto no 19.081/1998, a Política Distrital de Segurança Pública instituída pela Lei no 6.456/2019 e o Decreto no 45.165/2023, que define o Programa DF Mais Seguro; Considerando a conveniência e a oportunidade da adoção imediata da regulamentação proposta, em atendimento às reivindicações da sociedade alinhada aos princípios fundamentais do Programa DF Mais Seguro, visando garantir maior eficácia nas ações preventivas e repressivas que contribuem para a redução da criminalidade e da violência no Distrito Federal”. Não constato, à primeira vista, ofensa aos princípios invocados pela impetrante, mas sim, a finalidade de atender ao interesse social, com destaque para a segurança pública. Também não constato o periculum in mora, pois a própria impetrante enfatiza ser “dedicada exclusivamente à comercialização de bebidas para consumo fora do estabelecimento, bem como à venda de artigos para churrasco, não havendo no local qualquer espaço ou mobiliário destinado ao consumo no local”. Grifei Com efeito, a referida portaria estabelece a possibilidade de prestação de serviços de entrega domiciliar de bebidas (delivery), exclusivamente por meio de aplicativo e mediante portas fechadas, podendo ser realizada para além do horário limite de 6h a 0h. Assim, a limitação não constitui risco à atividade do impetrante. 3. Indefiro a liminar. Notifiquem-se as autoridades apontadas como coatoras para que prestem informações. Dê-se ciência ao DF. Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 4 de julho de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator